Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-96.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0701308-96.2021.8.07.0010 APELADO: ANDREA FERREIRA DANTAS APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O APELAÇÃO CÍVEL (198) Cuida-se de recurso de apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face da sentença (id 24905237) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu a petição inicial, resolvendo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I c/c artigo 330, inciso IV e artigo 321, todos do CPC, uma vez que o autor/apelante não atendeu à determinação de emenda à inicial para instruir o processo com o comprovante da notificação premonitória e o registro do veículo junto ao departamento de trânsito. Em petição de id 25740451, a apelante requer a DESISTÊNCIA do recurso interposto. Observado o disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte apelante, conforme petição mencionada. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 21 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator